Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistemas informatizados. Consulta ao sibajud e infojud. Não esgotamento de diligências. ônus do credor. Simples pedido de reiteração. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD contra os Agravados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se são cabíveis novas pesquisas de bens junto a sistemas disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para o encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer novas diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
5. Quanto ao uso da ferramenta “teimosinha”, deve-se levar em conta que as respostas quase diárias do sistema sobrecarregam os serviços da Vara, de modo a prejudicar o andamento de outros processos.
6. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal.
7. O simples pedido de reiteração de consulta aos sistemas conveniados, imotivado e sem demonstração de qualquer diligência própria dele credor, deve ser indeferido por ultrapassar o que seria a mera colaboração judicial e por transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe são cabentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.